Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740836-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILMARIO SAMPAIO DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GILMARIO SAMPAIO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, sob alegação de recebimento de denúncia sem justa causa para ação penal, em flagrante coação ilegal. No caso, o Ministério Público ofereceu denúncia, nos autos da ação penal n° 0718730-66.2021.8.07.0016, em face do paciente, pela prática, em tese, do crime de ameaça em contexto de violência contra a mulher (ID 31642360 – pág. 22). A denúncia foi recebida em 19.04.2021, pela decisão de ID 31642360 – pág. 25. Tendo o acusado sido devidamente citado, a defesa técnica apresentou resposta à acusação (ID 31642360 – pág. 44) pugnando pela nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando ser manifestamente carecedora de justa causa, com fulcro no art. 395, III, do CPP. No entanto, o suposto Juízo coator rejeitou a referida preliminar arguida (ID 31642360). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta, em síntese, que não há testemunhas do fato narrado na exordial acusatória e que a palavra da vítima encontra-se isolada, sem qualquer prova que a ratifique, não havendo, portanto, nenhuma prova apta a sustentar que o paciente tenha ameaçado a vítima. Com isso, afirma que, no caso, trata-se somente da palavra do paciente contra a palavra da vítima, visto que a palavra da vítima não é corroborada por nenhum outro elemento de prova. Aduz, assim, que não se pode oferecer denúncia contra alguém sem que haja o mínimo de elementos de informação aptos a sustentar uma ação penal com todos os seus efeitos deletérios. Ou seja, alega que não existem elementos mínimos e razoáveis de convicção capazes de demonstrar a viabilidade da acusação. Dessa forma, o impetrante requer seja o presente Habeas Corpus conhecido e, liminarmente, seja concedida a ordem para trancar a ação penal n. 0718730-66.2021.8.07.0016, porque carecedora de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar de concessão da ordem de Habeas Corpus a GILMARIO SAMPAIO DE SOUZA, para trancamento da ação penal n. 0718730-66.2021.8.07.0016. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como se verifica, no presente caso, pretende o impetrante o trancamento da ação penal alegando inexistir justa causa para o prosseguimento. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no entanto, à discussão aprofundada de mérito, visto que seus estreitos limites não permitem. Ademais, em casos excepcionais, o Habeas Corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, o trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto, e, ainda, entendo essencial a manifestação da suposta autoridade coatora e do Ministério Público, no caso, para uma acertada decisão. Veja-se que, quando da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da decisão que recebeu a denúncia (ID 31642360 – pág. 44), o Magistrado a quo sustentou que “os argumentos trazidos pela defesa demandam dilação probatória, o que será feito em momento oportuno, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa”, apresentando a seguinte manifestação: “A falta de justa causa para a acao penal somente pode ser reconhecida quando, em juizo de cognicao sumaria, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fatico ou probatorio, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausencia de indicios e fundamentos da acusacao ou, ainda, a extincao da punibilidade, o que nao se verifica no presente caso, ja que os argumentos trazidos demandam uma apuracao melhor a ser realizada ao longo da instrucao processual. Para o recebimento da denuncia e suficiente que se realize um exame de prelibacao, ou seja, basta a probabilidade de a reu ter praticado a conduta que lhe e imputada. Nesse sentido, havendo elementos minimos, o recebimento da denuncia e medida que se impoe . Assim, para o recebimento da exordial, nao e necessaria a prova certeira do crime, mas somente indicios da materialidade e da autoria dos fatos, devendo- se ressaltar que a certeza somente e exigida no julgamento do merito da causa, porquanto, no momento da acusacao vigora o principio do in dubio pro societate. No caso em tela, os indicios da materialidade e de autoria quanto a suposta ameaca sofrida pela ofendida estao presentes no depoimento da vitima na delegacia de policia, o qual possui especial relevancia nos casos de violencia domestica e familiar contra a mulher. Ademais, da simples leitura da peca acusatoria, observa-se que a conduta imputada pela acusacao esta clara e suficientemente descrita, com todas as circunstancias (delimitacao temporal, lugar e dinamica dos fatos), que o quadro fatico encontra-se em conformidade com elementos de prova produzidos durante a investigacao policial e que consta a indicacao do reu como autor do fato, sua qualificacao e o tipo penal da conduta perpetrada, indicando que o mal injusto e grave proferido, em tese, pelo denunciado. Portanto, o prosseguimento do feito para que seja aclarada a duvida quanto a existencia ou nao do crime e medida necessaria.” (grifos nossos) Sendo assim, ao menos nesse primeiro momento, não entendo cabível o trancamento da ação penal, pois, no mínimo, em tese, a peça acusatória apresenta os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia e nem na decisão que rejeitou a preliminar de ausência de justa causa. Ademais, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e emite mero juízo de admissibilidade, dispensando fundamentação extensa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora, no presente caso, o Magistrado tenha despendido considerável fundamentação para o seu recebimento e por ocasião da decisão ora impugnada, esclarecendo que “os indicios da materialidade e de autoria quanto a suposta ameaca sofrida pela ofendida estao presentes no depoimento da vitima na delegacia de policia, o qual possui especial relevancia nos casos de violencia domestica e familiar contra a mulher.” Portanto, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião da análise de mérito por esta 2a Turma Criminal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 16:35:47. ROBSON BARBOSA Desembargador